Tribunal: TJDFT
Processo: 0711759-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711759-88.2023.8.07.0018 RECORRENTE: EMILIO KERBER FILHO, QUENIA PERIN KERBER, L. P. K., N. P. K. REPRESENTANTE LEGAL: EMILIO KERBER FILHO, QUENIA PERIN KERBER RECORRIDO: APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se os recorrente para esclarecer, em razão da petição de ID 70240885, se desistem do processamento do recurso especial por eles interpostos, uma vez que não há manifestação da parte contrária nos autos reconhecendo a procedência do pedido. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007